Tribunal: TJDFT
Processo: 0744407-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO FIRMADO APÓS A CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A celebração de acordo extrajudicial para composição da dívida em momento posterior à citação da parte executada não enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, porquanto o exequente possui interesse na formação de título executivo judicial em seu favor. Precedentes.
2. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.